Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ROBERTO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória (ID 80542839 - autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da reconvenção movida em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL CLASSIC RESORT, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade do requerido. Intimo a parte requerida para recolhimento das custas judiciais referentes à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2020 19:51:57. Alega o agravante, em síntese, que a natureza e objeto da causa só reforçaria a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, cujos documentos seriam suficientemente capazes demonstrar a hipossuficiência do agravante, não sendo a contratação de advogado particular argumento suficiente para indeferir o pedido. Entende que para o deferimento da gratuidade não é necessário a demonstração de um estado de miserabilidade, sendo suficiente apenas o de impossibilidade financeira, com a alegação na peca de que o encargo das custas processuais e honorários traria prejuízos ao recorrente. Afirma que os documentos colacionados aos autos demonstram claramente a hipossuficiência alegada e que a negativa da gratuidade configura óbice ao acesso à Justiça, direito constitucionalmente previsto. Colaciona jurisprudência que entende embasar as teses apresentadas e pugna, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pedem pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, constato que o agravante não logrou demonstrar sua situação de miserabilidade econômica, ainda que eventual, que o habilitasse a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Consoante se depreende dos autos, o agravante anexa documentos referentes às despesas de financiamento imobiliário, conta de luz e conta de água, documentos que, a priori, não se mostram compatíveis com a benesse requerida, visto que o benefício da gratuidade de justiça é dedicado àqueles que possuem uma insuficiência de recursos tal que não possibilite o adimplemento dos custos inerente a um processo judicial. Os documentos juntados aos autos referem-se a algumas despesas do agravante, no entanto, não foi colacionado documento hábil a demonstrar incapacidade para arcar com os custos do processo, o que se mostra insatisfatória para permitir o acesso à benesse de índole constitucional da gratuidade de justiça. Com efeito, o recorrente não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que as custas processuais, as quais neste Tribunal, ressalto, são de valor ínfimo, e que poderão lhe prejudicar a subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se.